Tribunal: TJMT
Processo: 0004675-70.2019.8.11.0062
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004675-70.2019.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARILENE ALONSO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 388.013.961-04 (APELANTE), JOSEANE ALONSO DE OLIVEIRA - CPF: 998.646.571-00 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS NETO - CPF: 035.192.921-57 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
0004675-70.2019.8.11.0062.

Origem: Juizado Especial Criminal de Cuiabá.

Apelante: MANOEL MESSIAS NETO.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal. O apelante pleiteia a absolvição ou a redução da pena imposta. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de injúria e a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de injúria se configura pela manifestação verbal ou escrita ofensiva à honra subjetiva da vítima, independentemente da presença de terceiros.

As provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, demonstram que o apelante proferiu reiteradas expressões ofensivas contra a vítima, causando-lhe abalo moral.

O dolo na conduta do apelante resta evidenciado pela repetição das ofensas e pelo histórico de conflitos entre as partes, reforçando o propósito deliberado de atingir a dignidade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a consumação do crime de injúria independe da presença de terceiros.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, respeitando os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O crime de injúria se configura com a manifestação verbal ou escrita ofensiva à honra subjetiva da vítima, sendo desnecessária a presença de terceiros para sua consumação.

A condenação deve ser mantida quando os autos apresentam provas suficientes da autoria e materialidade do delito, especialmente por meio de testemunhos corroborados.

A dosimetria da pena deve ser respeitada quando fundamentada de acordo com os critérios legais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140.

Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 732/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 16/10/2014.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido ou que seja reduzida a pena imposta.

O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 140 do Código Penal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência das provas que embasaram a condenação do apelante pelo crime de injúria.

Nos autos, restou comprovado que o recorrente dirigiu à vítima expressões de cunho ofensivo, tais como "vagabunda", "biscate", "já passaram mais de cinquenta homens pela sua casa", além de outras expressões degradantes, fatos estes corroborados pelos depoimentos colhidos em juízo.

As testemunhas Mário Márcio de Almeida Franco, Kely Cristine Macedo e Cláudia Maria Ferreira de Campos confirmaram que os insultos foram proferidos pelo apelante de maneira reiterada e que a vítima sofreu forte abalo em sua honra subjetiva.

O depoimento da testemunha Edilaine Evanize de Figueiredo também reforça o histórico de conflitos entre as partes, apontando que as provocações do apelante não eram isoladas, mas sim frequentes o que demonstra seu propósito deliberado de ofender a vítima.

O crime de injúria exige para sua configuração apenas a manifestação verbal ou escrita ofensiva, sendo desnecessária a presença de terceiros para que o delito se consume. Como bem asseverou o Ministério Público em seu parecer, há prova suficiente de que o apelante agiu dolosamente ao proferir as palavras injuriosas, com nítido objetivo de atingir a dignidade da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento:

"O crime de injúria se configura quando há a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima, sendo desnecessário que a ofensa ocorra na presença de terceiros" (STJ – APn 732/DF – Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – DJe 16/10/2014).

Assim, em consonância com as provas colhidas na persecução penal, restou demostrada a autoria e a materialidade de crime de injuria, tipificado no art. 140 do Código Penal, de modo que a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à insurgência contra a dosimetria da pena, destaco que o magistrado bem fundamentou cada circunstância que considerou relevante, não havendo qualquer correção a ser feita, até porque a pena foi aplicada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025